Tribunal: TJSP
Processo: 2105380-75.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigo 35 da "Lei de Drogas" e artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 – Alegação de excesso de prazo na prolação de sentença – Evidente complexidade da causa, com 13 réus – Recente decisão pela manutenção da prisão cautelar, afastando-se o excesso de prazo – Ação penal em fase de prolação de sentença – Não há excesso de prazo – Soltura processual incabível – Ordem DENEGADA.